Tribunal: TJSP
Processo: 0086823-31.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0086823-31.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes DIEGO LALA FAGIAO e MARCOS GOMES DA SILVA,
Interessados HERBERT GABRIEL RODRIGUES LIMA e EMERSON CRISTIAN
VELOSOS GONZAGA, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0086823-31.2017.8.26.0050/50000 - Voto no 38.669.
2
Embargos de Declaração no 0086823-31.2017.8.26.0050/50000.
Comarca de São Paulo.
Embargantes: Diego Lala Fagiao.
Marcos Gomes da Silva.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 38.669.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, os réus
Herbert Gabriel Rodrigues Lima, Diego Lala Fagiao, Emerson
Cristian Velosos Gonzaga e Marcos Gomes da Silva foram
condenados como incursos no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código
Penal, cada qual a dois anos e quatro meses de reclusão e onze
dias-multa, no piso mínimo, fixado para os três primeiros o regime
prisional inicial fechado e para o último o regime aberto,
substituída a sanção carcerária deste por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, pelo
mesmo prazo daquela, e dez dias-multa, no piso mínimo, porque
no dia 3 de fevereiro de 2017, por volta das 11h23min, na Rua
Oiricico, no 688, Vila Formosa, nesta cidade, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram, para proveito comum, quatro óculos de sol, três
televisores da marca “Samsung”, um tablet da marca “iPad”, um
pendrive, joias e afins, estojos de maquiagem e um aparelho de
telefone celular, tudo avaliado em R$.11.830,00, pertencentes a
Fernanda Gabriela Silva.
Inconformados, os réus recorreram em
busca da absolvição por falta de provas ou da mitigação das penas
e do regime prisional, Herbert pretendendo ainda a imposição de
penas alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0086823-31.2017.8.26.0050/50000 - Voto no 38.669.
3
Regularmente processados os recursos, em
19 de outubro de 2020, por votação unânime, esta Câmara deu
parcial provimento aos apelos para reduzir as penas de cada qual
dos réus a dois anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo,
fixado o regime prisional inicial semiaberto para Emerson e
Herbert, e o aberto para Diego, substituída a sanção carcerária
deste último por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo, e dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença (fls. 620/626).
Agora os réus Diego e Marcos interpõem
embargos
de
declaração,
alegando
existir
no
acórdão
contradições, porque “o conjunto probatório levantado nos autos
mostra-se fraco e insuficiente para um decreto condenatório”,
pretendendo a absolvição por falta de provas (fls. 1/5 do incidente
próprio).
É a síntese do necessário.
2. São improcedentes estes embargos de
declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão colidem,
se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação e a
conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o que
era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994,
p. 640).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0086823-31.2017.8.26.0050/50000 - Voto no 38.669.
4
Ora, nada disso existe na douta decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, após apurada análise
do conjunto probatório nos autos, concluiu que os elementos de
convicção reunidos no processo eram suficientes para a definição
da responsabilidade penal dos embargantes, como se colhe do
trecho ora reproduzido: “(...). Impossível a pretendida absolvição dos
apelantes, diante das robustas provas amealhadas no processo, as
quais demonstram o acerto da decisão guerreada. Silentes no auto de
prisão em flagrante, em Juízo todos os réus confessaram a participação
no furto à residência. Muito embora o réu Emerson tenha negado o
arrombamento da janela, Diego admitiu que ela acabou quebrando
quando ingressavam no imóvel (fls. 10/13 e registro digital). Nos
aspectos relevantes, os policiais militares relataram terem recebido
informações de um veículo “Celta” vermelho, supostamente utilizado em
crime de furto à residência, o qual foi localizado, oportunidade em que
os réus tentaram empreender fuga, mas logo foram detidos e os bens
subtraídos recuperados (fls. 4/5, 7/8 e registro digital). De sua parte, a
vítima confirmou o arrombamento de uma porta e uma janela de sua
casa, bem como a subtração de vários bens, os quais foram
recuperados (fl. 9 e registro digital). Como se vê, a confissão dos réus
está amparada pelas demais provas, as quais retrataram a realidade
dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já
assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que, “Sem margem para
divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a
insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM 93/239). De outra parte,
inexiste motivo para se repudiar o firme relato dos policiais inquiridos,
prestado sob compromisso legal, mesmo porque prevalece a presunção
de que eles atuaram no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar em Juízo
suas atividades no combate e repressão à criminalidade, não sendo
crível fossem levianamente imputar crime a pessoas inocentes. O
colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o valor do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0086823-31.2017.8.26.0050/50000 - Voto no 38.669.
5
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p.
12.189). Demais disso, como é sabido, em tema de delito patrimonial, a
apreensão do bem subtraído em poder do agente constitui indício
importantíssimo de autoria e, por isso, impõe-se ao acusado o ônus de
apresentar justificativa plausível para o fato, sob pena de, não o
fazendo, transmudar-se tal indício em certeza, autorizando o desate
condenatório, exatamente como aconteceu nos autos, em que os réus
foram surpreendidos pouco tempo após o furto, na posse dos bens
subtraídos da residência da vítima, tudo a reforçar a certeza de terem
sido mesmo eles os autores da infração. De mais a mais, as defesas
dos réus nada trouxeram de substancial que pudesse afastar a segura
conclusão de que eles efetivamente foram os autores do delito versado
na denúncia. Condenação justíssima, portanto, em face de tudo que se
apurou no processo.” (fls. 622/624).
Como se vê, ao contrário do alegado pelos
embargantes, não há contradição alguma no acórdão a autorizar
sua alteração pela via dos embargos de declaração, cumprindo
observar que a condenação deles não está baseada somente na
prova obtida na fase policial. Na verdade, os elementos colhidos
no inquérito policial foram confirmados em Juízo, de sorte que não
houve afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
Na verdade, os embargantes buscam aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0086823-31.2017.8.26.0050/50000 - Voto no 38.669.
6
unicamente questionar as conclusões do acórdão para ver acolhida
tese jurídica já repelida na decisão ora atacada. Querem, portanto,
renovar a análise a respeito dela para que seja dada uma nova e
mais favorável interpretação para o conjunto probatório, mas tal
pretensão tem caráter nitidamente infringente, o que é
absolutamente vedado, não se podendo perder de vista que a
finalidade dos embargos de declaração é só a de esclarecer, tornar
claro o acórdão proferido, sem modificar sua substância e que a
oposição
deles,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento,
pressupõe, obrigatoriamente, a ocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade, como já deixou assentado o colendo Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma,
Relator
Ministro
Jorge
Mussi,
julgado
em
17.12.2019,
DJe
19.12.2019), do que aqui não se cuidou, pois de nenhum desses
vícios se ressente o acórdão embargado, como já assinalado.
Diante disso, a rejeição dos embargos de
declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -